Tribunal: TJDFT
Processo: 0707511-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707511-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SIDNEY FALEIROS DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SIDNEY FALEIROS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu o pedido de levantamento do sigilo, ao seguinte fundamento: “INDEFIRO o pedido retro, pois o processo não se encontra em segredo de justiça. A decisão de ID 82752964 determinou apenas o sigilo necessário, a fim de evitar que o requerido tenha ciência das diligências que serão realizadas e oculte o veículo a ser apreendido, raciocínio semelhante à previsão do caput do art. 854 do CPC. Tudo com fulcro, ainda, nos artigos 139, inc. IV, e 189, inciso I, ambos do CPC. Ressalto, por oportuno, que a atribuição de sigilo não impede o acesso das partes ao feito, mormente nas ações de busca e apreensão regidas pelo DL 911/69, em que o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar, ou seja, o contraditório é diferido, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em violação do direito do advogado. Nada obstante, o sigilo será devidamente levantado após a finalização das diligências necessárias” (id 24045980). Em suas razões, de início, o agravante sustenta o cabimento do recurso, porque a decisão privou a exibição e acesso ao processo judicial, estando, portanto, inserida no inciso VI do art. 1015 do Código de Processo Civil (VI – exibição ou posse de documento ou coisa). No mérito, alega, em apertada síntese, que sofre constrições processuais, em razão da decisão ilegal, que ofende o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa e vai de encontro ao princípio da publicidade dos atos processuais. Afirma que a legislação não prevê que a ação de busca e apreensão corra em segredo de justiça e que a decisão também ofende direito do advogado, que tem como prerrogativa da função a possibilidade de examinar quiser autos que não estejam tramitando em segredo de justiça. Sustenta que “está nas mãos dos magistrados todos os demais aparatos legais para que ocorra a prestação jurisdicional da forma prevista em lei, como negativação, protesto, etc., não se justificando a tomada de decisão improvisada, ilegal e desnecessária, sob a justificativa de não furtar a apreensão do veículo. Se a lei não prevê tal imposição, é simplesmente porque considera a apreensão do veículo como desnecessária ao deslinde da demanda, face a todas as demais medidas que podem ser utilizadas”. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão que determinou a tramitação do feito em segredo de justiça, de modo a permitir o amplo acesso ao processo e a todos os documentos da demanda principal. É o relatório. Decido. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1015 do CPC. De fato, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, em 2016, o agravo de instrumento sofreu modificações e as hipóteses de cabimento do recurso foram revistas, de modo que, se antes o recurso era cabível contra qualquer decisão interlocutória suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, no novo regramento o agravo de instrumento passou a ser cabível apenas nas hipóteses previstas em rol taxativo do art. 1.015. Neste sentido, a decisão ora agravada, que determina que o mandado de busca e apreensão seja expedido sob sigilo, no bojo de ação de busca e apreensão, não está inserida em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo, tratando-se, na verdade, de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais, com fundamento no inciso I do art. 189 do CPC. Muito embora o agravante sustente o manejo do recurso com embasamento em feitos de exibição ou posse de documento ou coisa (inciso VI do art. 1015 do CPC), a situação na origem não retrata essa condição, porque a ação é de busca e apreensão regida pelo Decreto Lei n. 911/69. Ademais, no caso em exame, nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão (Tema n. 988) poderia socorrer o agravante, afinal, não se vislumbra qualquer urgência capaz de mitigar a taxatividade deste rol, pois a determinação de expedição do mandado em sigilo não impede que as partes e seus advogados tenham acesso aos autos. É importante ressaltar que o processo não tramita em segredo de justiça, há apenas determinação do sigilo necessário ao cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes e descumprido pelo ora agravante, “a fim de evitar que o requerido tenha ciência das diligências que serão realizadas e oculte o veículo a ser apreendido.” Assim sendo, em atenção ao disposto no art. 1015 do CPC, não se pode discutir, em sede de agravo de instrumento, a decretação de sigilo de um ato processual, devidamente justificada pelo Juízo. Nossa Corte já se posicionou sobre a questão. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. pedido de revogação do sigilo sobre as petições da autora/agravada e de acesso integral aos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. inexistente previsão de cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que decreta sigilo de atos processuais, não havendo que se falar, no caso, em necessidade de mitigação da taxatividade de referido rol. Como bem posto pelo juízo a quo, não se cuida de feito em relação ao qual decretado sigilo; decretado "sigilo apenas de alguns atos, sobretudo mandados, aditamentos e endereços", o que "não impede ou embaraça o acesso das partes ao processo, principalmente nas ações de busca e apreensão regidas pelo DL 911/69, em que o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar, ou seja, o contraditório é diferido, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em violação do direito do advogado". Como bem colocado, trata-se de exercício do contraditório de forma diferida; e, no caso, eventual nulidade sempre poderá ser suscitada em sede de apelação (ou contrarrazões) nos termos do artigo 1.009, § 1o do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1290203, 07173188520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator